Tribunal: TCU
Processo: 018.742/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que examinou recursos de reconsideração em TCE instaurada para apuração de irregularidades na execução de termos de parceria firmados entre o município de Barra do Choça/BA e o Centro Comunidade de Barra do Choça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 13698/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual apreciou recursos de reconsideração contra o Acórdão 5320/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em processo de tomada de contas especial, instaurada para quantificação do débito e identificação dos responsáveis pelas irregularidades identificadas na execução dos Termos de Parceria 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011, firmados entre o município de Barra do Choça/BA e o Centro Comunidade de Barra do Choça (CCBC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de Erildes Ramos dos Santos, Jorge Amorim de Almeida e Martha de Oliveira Filadelfo Andrade, por inexistência de interesse recursal; 9.2. conhecer e rejeitar os embargos de declaração dos demais interessados; 9.3. comunicar esta decisão aos embargantes, ao Município de Barra do Choça/BA, ao Ministério da Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia.